Tribunal: TJMT
Processo: 0006714-59.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006714-59.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (EMBARGADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 724.069.259-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (EMBARGANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - CPF: 064.216.869-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no0006714-59.2015.8.11.0004, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré/apelante/embargante mantendo a r.
sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Outros Pedidos
”

(Proc. no0000519-58.2015.8.11.0004), ajuizada contra a apelante por COTINGO JOSE DA SILVA MOTA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que “
a parte demandada outorgue a escritura pública do imóvel objeto do feito, melhor descrito no Memorial Descritivo de id. 58937738 - Pág. 14/17, averbando-a junto à matrícula, sendo que a propriedade imobiliária deverá se estabelecer em condomínio, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do autor
” fixando multa diária importe de R$2.000,00 (dois mil reais), limitando o período de incidência a 30 (trinta) dias. Ainda, determinou a expedição de Carta de Adjudicação em favor do demandante para registro no cartório competente, caso haja descumprimento da ordem judicial e ultrapassando-se o prazo limite, consignando que “
as despesas, impostos e emolumentos serão arcados pelo autor, nos termos da Cláusula Terceira da “Declaração de Negócio” (id. 58936763 - Pág. 50)
” e considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 202017157).

A embargante prequestiona a matéria e repete todos os fundamentos do recurso de apelação, sustentando que o julgamento do recurso de apelação “
caracteriza-se pela “omissão na análise das provas existentes nos autos
”, bem como que “
o acórdão é obscuro e, portanto, deve ser esclarecido, em relação ao momento cumprimento do Contrato de Honorários, vez que, foi apresentado resistência quanto ao mesmo por “exceção do contrato não cumprido”, na forma do artigo 476 do Código Civil, não podendo exigir que a outra parte cumpra a sua obrigação sem ante cumprir a sua, eis a obscuridade do Acórdão guerreado que não abordou esse ponto nuclear da questão posta em juízo, deixando de enfrentar o argumento trazido à baila pelo Embargante, ferindo de morte o inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios “
em seu efeito de prequestionamento, para futuro recurso especial, indicando desde já os seguintes artigos de Lei Federal, violentamente desconsiderados, sendo: artigo 476 e artigo 1.793, ambos, do Código Civil Brasileiro, artigo 489, incisos II e seguintes, § 1o inciso de I a IV, 16 § 3o do CPC, para o fim de julgar PROCEDENTE o Recurso de Apelação, com a inversão do ônus da sucumbência
”
(cf. Id. no 203713179).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 205300678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento ao Recurso de Apelação, mantendo a r.

sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Outros Pedidos
”

(Proc. no0000519-58.2015.8.11.0004), ajuizada contra a apelante por COTINGO JOSE DA SILVA MOTA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que “
a parte demandada outorgue a escritura pública do imóvel objeto do feito, melhor descrito no Memorial Descritivo de id. 58937738 - Pág. 14/17, averbando-a junto à matrícula, sendo que a propriedade imobiliária deverá se estabelecer em condomínio, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do autor
” fixando multa diária importe de R$2.000,00 (dois mil reais), limitando o período de incidência a 30 (trinta) dias. Ainda, determinou a expedição de Carta de Adjudicação em favor do demandante para registro no cartório competente, caso haja descumprimento da ordem judicial e ultrapassando-se o prazo limite, consignando que “
as despesas, impostos e emolumentos serão arcados pelo autor, nos termos da Cláusula Terceira da “Declaração de Negócio”
, eis que, no caso, conforme muito bem exposto pelo v. acórdão embargado:

“Primeiramente, ressalto que o juiz não precisa esgotar e rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, que foi o que ocorreu no presente caso.

Pois bem.

Com relação à alegação de ilegitimidade passiva da apelante, verifico que esta não merece prosperar pois a área do imóvel discutida nos autos está registrada no nome da empresa/apelante, o que, por si só, já revela a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, ainda que ela não fosse parte nos autos, a sentença de procedência do pedido inicial, necessariamente lhe atingiria.

Com relação à alegação de vedação legal a assunção de obrigações em relação à alienar ou onerar o bem imóvel sem a prévia e expressa anuência da SUDAM por conta da "AV.05-45.238" na Matrícula 45.238 do CRI de Barra do Garças/MT, esta também não merece prosperar, pois além do fundamento já utilizado na r. sentença de que “
com o advento da Matrícula 69.017, criada em 13 de fevereiro de 2013, tomou forma a "AV03-M-69.017", que não manteve tal restrição
”, caberia à própria SUDAM, reclamar da ausência de sua anuência, de modo que, ao alegar que “
existia vedação legal a assunção de obrigações em relação à alienar ou onerar o bem imóvel, sem prévia e expressa anuência da SUDAM, fato averbado NA MATRICULA 45.238
” a apelante invoca direito alheio em nome próprio, contrariando o art. 18, do CPC, que dispõe que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Do mesmo modo, ao afirmar que o comando judicial proferido na r. sentença “
é “impossível” de ser atendido/cumprido, porque a matrícula atualizada nos autos, noticia a “indisponibilidade do Imóvel”, isto está registrada na matrícula, pelo “bloqueio judicial” de todo o imóvel, (...) portanto, nem querendo, pode – se seguir nesse caminho estabelecido, ocorrendo “comando judiciais contraditórios”, o que leva ao “descrédito as decisões do Poder Judiciário
”, a apelante mais uma vez invoca direito alheio em nome próprio, vez que, o beneficiário da ordem de bloqueio judicial, caso se sinta prejudicado com o comando judicial da sentença apelada, possui meios jurídicos disponíveis para a sua defesa.

Pelo exposto,
desprovejo

o recurso
; e em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
”.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024